Tribunal: STF
Processo: RE 92685
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- Carência da ação. Prova. - Decisão que, ao diferir a oportunidade do exame da carência da ação para o julgamento final da causa, com a produção completa das provas, corrigiu implicitamente o desacerto do despacho saneador. - Alegação improcedente de violação aos dispositivos incovados  do CPC. Recurso Extraordinário não conhecido.